Tribunal: STF
Processo: ARE 1580304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho publicado em 27.11.2025 que determinou a distribuição do presente feito, tendo em vista a inexistência de fundamentos para a atuação da Presidência.



     Estes embargos são manifestamente incabíveis.



     Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível a interposição de qualquer modalidade recursal contra o despacho que determina a distribuição do feito, notadamente diante da ausência de conteúdo decisório e de prejuízo à parte, haja vista que o recurso será distribuído ao Ministro Relator que o analisará, nos termos dos arts. 66 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, não conheço dos embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente